Tribunal: TJDFT
Processo: 0720654-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0700229-74.2024.8.07.0011, onde restou indeferida a penhora de percentual sobre a remuneração da executada/agravada. Fundamentou o juízo de origem que a remuneração bruta da agravada (R$ 4.644,21), se revela exígua para incidência de qualquer percentual de penhora, haja vista comprometer o seu sustento.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023.
4. No caso dos autos, o documento de ID 233818338, dos autos de origem, demonstra que a agravada é pensionista e aufere renda mensal bruta no importe de R$4.644,21 (quatro mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).
5. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada), a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente.
6. A agravante, devidamente intimada (ID 73132167), não veio aos autos se contrapor à penhora pretendida pela agravante, de modo a demonstrar que eventual deferimento implicaria em grave prejuízo à sua subsistência ou de sua família.
7. Assim, diante da necessidade de satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pela agravante, presume-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos da agravante, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, resguarda a sua subsistência e de sua família, além de garantir que a execução se efetive no interesse do credor.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos da agravante, após os descontos obrigatórios.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.